Tribunal: TJDFT
Processo: 0721567-83.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0721567-83.2024.8.07.0018 APELANTE: ALICE SANTOS SOARES APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À Secretaria, para que a presente apelação aguarde o trânsito em julgado da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Oportunamente, à Secretaria, para certificar e tornar concluso. Brasília - DF, 14 de outubro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora